Tribunal: TJSP
Processo: 2261713-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. Cumprimento provisório de sentença para recebimento de expurgos inflacionários dos Planos: Verão, Collor I e Collor II. Demonstrada a existência de saldo em duas contas poupança de titularidade do exequente, ele faz jus à aplicação dos índices de correção monetária discriminados na sentença. Necessidade de apresentação de novos cálculos pelo credor. Caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. Cumprimento provisório de sentença para recebimento de expurgos inflacionários dos Planos: Verão, Collor I e Collor II. Demonstrada a existência de saldo em duas contas poupança de titularidade do exequente, ele faz jus à aplicação dos índices de correção monetária discriminados na sentença. Necessidade de apresentação de novos cálculos pelo credor. Caso seja mantida a divergência entre os valores apresentados pelas partes, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial ou determinada a realização de prova pericial contábil, para a devida apuração do quantum debeatur. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.